Tribunal: TJDFT
Processo: 0007882-03.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007882-03.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Expediram-se ordens de pagamento complementares, conforme decidido pelo STF (ID: 19705936). Nos IDs 70060917 e 70060918, o Distrito Federal comprovou o pagamento da RPV no 0007882-03.2007.8.07.0000 (ID 70060917), concernente aos créditos de FILOMENO MARCOS DE ANDRADE OURIQUES (ID 67953914), FRANCISCA AGUIAR DA SILVA (ID 67982590), FRANCINALDO ALVES MACENA (ID 67982593), FLAVIO LUIZ GONÇALVES DOS SANTOS (ID 67982594), FLÁVIO RODRIGUES DE SOUZA (ID 67982597), FLÁVIA LIMA DA SILVA (ID 67982599), FLÁVIA MUNIZ DAMASCENO (ID 67982604), FLORENCIA MARIA NUNES DE AGUIAR (ID 67983010), FLORISA FERREIRA DE SOUZA (ID 67983012), FRANCINEIDE FERREIRA DO CARMO (ID 67983014) e M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS - HONORÁRIOS CONTRATUAIS E SUCUMBENCIAIS (ID 67983018). No ID 71394105, o SINDIRETA concordou com o montante depositado pelo ente federativo. Diante do pagamento, julgo extinta a execução em face de FILOMENO MARCOS DE ANDRADE (ID 67953914), FRANCISCA AGUIAR DA SILVA (ID 67982590), FRANCINALDO ALVES MACENA (ID 67982593), FLAVIO LUIZ GONÇALVES DOS SANTOS (ID 67982594), FLÁVIO RODRIGUES DE SOUZA (ID 67982597), FLÁVIA LIMA DA SILVA (ID 67982599), FLÁVIA MUNIZ DAMASCENO (ID 67982604), FLORENCIA MARIA NUNES DE AGUIAR (ID 67983010), FLORISA FERREIRA DE SOUZA (ID 67983012), FRANCINEIDE FERREIRA DO CARMO (ID 67983014) e M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS - HONORÁRIOS CONTRATUAIS E SUCUMBENCIAIS (ID 67983018). com base no art. 924, inc. II, do Código de Processo Civil. Expeça-se alvará de levantamento de valores, na modalidade PIX, conforme requerido pelo SINDIRETA no ID 71394105. Brasília, 7 de maio de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR